Tribunal: TJBA
Processo: 8024717-19.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8024717-19.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível EMBARGANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA EMBARGADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Advogado(s): SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CABIMENTO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela concessionária de energia elétrica, mantendo sentença que julgou procedente ação regressiva de ressarcimento ajuizada por seguradora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado que (i) manteve a procedência da ação regressiva de ressarcimento por danos elétricos e (ii) justifique a aplicação de multa por litigância de má-fé. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Inexistência de vícios no acórdão embargado, que analisou adequadamente todas as questões relevantes para o deslinde da causa, manifestando-se expressamente sobre a desnecessidade de prévio requerimento administrativo, a suficiência probatória dos laudos técnicos e o procedimento de ressarcimento de danos elétricos previsto pela ANEEL. 4 - O fato de o julgado não ter adotado a tese defendida pela embargante não significa que tenha incorrido em omissão, caracterizando mero inconformismo com o resultado do julgamento. 5 - A condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé pressupõe a presença de elemento subjetivo (dolo processual) que evidencie o intuito desleal da parte, não sendo suficiente a mera rejeição dos embargos para a caracterização da má-fé processual. IV. DISPOSITIVO 6 - Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos da EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8024717-19.2023.8.05.0001, sendo parte Embargante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e parte Embargada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM APLICAÇÃO DE MULTA, nos termos do voto do Relator. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Presidente Relatora Procurador(a) de Justiça RM02